Tribunal: STF
Processo: AI 730704
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Interposição. Uso de fac-símile. Prazo para 
   juntada dos originais. Mero acréscimo. Contagem contínua. 
   Embargos rejeitados. Precedente. O benefício concedido pela Lei 
   n° 9.800/99 não é novo prazo, mas mero acréscimo, que dilata o 
   prazo original. A contagem é, pois, contínua, e se inicia no dia 
   subseqüente ao término do prazo legal, ainda que se trate de dia 
   sem expediente forense.